Tribunal: TJBA
Processo: 8144148-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n.
8144148-13.2024.8.05.0001 (
ID 91968211)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SALGADO NEVES

Advogado(s)
:
GILSIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

I R

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. DIFERENÇAS A MENOR. ALEGAÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO
A QUO
. APOSENTADORIA. SAQUE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Em se tratando de demanda ajuizada contra a instituição financeira, em virtude de eventual má gestão em conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, que incide a partir do momento em que o titular toma ciência dos desfalques realizados (Tema 1.150/STJ).

II – No âmbito desta Corte, consolidou-se o entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição, assim compreendido como a data em que o autor toma conhecimento da inconsistência do saldo da sua conta do PASEP, conta-se a partir da data em que este realiza o saque da quantia nela disponível.

III – Tendo em vista que,
in casu
, entre a data do saque decorrente da aposentadoria (26/12/2013) e a propositura da ação, em 7/10/2024, decorreu lapso temporal superior a 10 (dez) anos, patenteada está a ocorrência da prescrição, razão de confirmação da decisão agravada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 91968211
, interposto na Apelação nº 8144148-13.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
RITA DE CÁSSIA SALGADO NEVES e como
Agravado
o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA